Tribunal: TJES
Processo: 0009465-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009465-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO FRAGA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE RES FURTIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, em razão de ter sido flagrado na posse de bicicleta objeto de crime patrimonial, adquirida por valor manifestamente inferior ao de mercado. O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares, coerentes e ratificados em juízo.

4. Os testemunhos policiais possuem valor probante e não foram infirmados pela defesa, corroborando a dinâmica dos fatos e a ciência do réu quanto à origem ilícita do bem.

5. A posse injustificada de bem de origem criminosa impõe ao acusado o ônus de apresentar explicação plausível sobre a origem lícita do objeto ou sobre eventual conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, ônus não satisfeito no caso concreto.

6. A versão defensiva de mero empréstimo do bem por terceiro não identificado revela-se isolada, contraditória e dissociada das declarações prestadas no momento da abordagem.

7. A aquisição ou aceitação de posse de bem de elevado valor por preço irrisório e em circunstâncias manifestamente suspeitas evidencia dolo, ao menos eventual, incompatível com a modalidade culposa de receptação.

8. A tipificação da conduta no art. 180, caput, do Código Penal mostra-se correta, inexistindo fundamento para absolvição ou desclassificação.

9. Inexistindo insurgência específica quanto à dosimetria e não se verificando ilegalidade de ofício, mantém-se integralmente a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse injustificada de res furtiva, aliada a circunstâncias indicativas de ciência da origem ilícita do bem, autoriza condenação por receptação dolosa.

2. Incumbe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar origem lícita ou circunstâncias aptas a afastar o dolo, nos termos do art. 156 do CPP.

3. A aquisição ou posse de bem de alto valor por preço vil e em contexto suspeito afasta a receptação culposa e caracteriza receptação dolosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput e §3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.2.2022; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022, DJe 4.8.2022; STJ, AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 6.10.2020, DJe 20.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO FRAGA DOS REIS
em face da Sentença de id
14200445
- fls. 124/126, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) penas restritiva de direitos.

Razões recursais (id
17946678
), nas quais a defesa pugna pela: i) absolvição do apelante face à insuficiência de provas para sua condenação; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões (id
17946680
), pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id
17998011
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO FRAGA DOS REIS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) penas restritiva de direitos.

Nas razões recursais a defesa pugna pela: i) absolvição do apelante face à insuficiência de provas para sua condenação; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que no dia 30 de maio de 2021, por volta das 21h27min, no local conhecido como “Beco do Alemão”, em Vila Velha/ES, o denunciado foi flagrado por policiais militares na posse da bicicleta Lotus A10, de cor vermelha, avaliada em R$ 2.099,00, tendo afirmado que teria adquirido pelo valor de R$ 300,00, quantia muito inferior ao valor de mercado.

Consta, ainda, que ao perceber a presença policial, tentou se desvencilhar da bicicleta e deixar o local, tendo confessado aos militares, no momento da abordagem, que sabia tratar-se de bem proveniente de furto ou roubo.

Diante de tais considerações, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de receptação em sua forma dolosa.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD (id 14200445 - fls. 04/36), Boletim Unificado (id 14200445 - fls. 15/17) e Auto de Apreensão (id 14200445 - fl. 14), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

Registra-se que, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência, tanto na fase policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Os policiais militares ouvidos em juízo foram firmes e coerentes ao relatar que o acusado foi abordado na posse da bicicleta subtraída, tendo, ao perceber a aproximação policial, descido do bem e tentado se afastar do local, circunstância indicativa de consciência da ilicitude.

O policial militar Kesler Scheidegger Soares afirmou, ainda, que no momento da abordagem o próprio acusado afirmou ter adquirido a bicicleta por valor irrisório.

Por sua vez, em seu interrogatório o apelante afirmou que teria apenas tomado a bicicleta emprestada de indivíduo conhecido como “Daniel”, que não sabe dizer o nome completo e não sabe onde mora, versão que revelou-se isolada e contraditória com as declarações prestadas na abordagem.

Como é sabido, em crimes de receptação, a posse injustificada da
res furtiva
gera ao acusado o ônus de apresentar explicação plausível acerca da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem.

Desse modo, não merece prosperar o pleito desclassificatório.

A modalidade culposa, como é cediço, pressupõe mera negligência na aquisição do bem, situação incompatível com as circunstâncias do caso concreto.

A compra ou, segundo a versão judicial, o "empréstimo" de bicicleta de elevado valor econômico, de pessoa sem identificação e em condições flagrantemente suspeitas, ultrapassa o campo da culpa e ingressa no dolo eventual, ao menos pela assunção consciente do risco.

Nesse contexto, correta a tipificação e condenação do réu em receptação dolosa.

Forte em tais premissas, entendo que se encontra demonstrada a prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do recorrente nos termos da Sentença proferida pelo Juízo primevo.

Também a dosimetria não foi objeto de insurgência específica e não se verifica ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.